Tribunal: TJSP
Processo: 2073655-34.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Roubo. Autoria. Prova. A revisão criminal não se presta para simplesmente ambientar o debate de provas e de temas já antigos da causa, como fosse nova apelação, e tudo como, aliás, reiteradamente aponta a jurisprudência uníssona e já longeva do Superior Tribunal de Justiça.
Concurso de infrações. Concurso formal. Violados universos jurídicos distintos pela mesma

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Roubo. Autoria. Prova. A revisão criminal não se presta para simplesmente ambientar o debate de provas e de temas já antigos da causa, como fosse nova apelação, e tudo como, aliás, reiteradamente aponta a jurisprudência uníssona e já longeva do Superior Tribunal de Justiça.
Concurso de infrações. Concurso formal. Violados universos jurídicos distintos pela mesma conduta, cabe reconhecer o instituto do concurso formal entre as infrações.